Tribunal: STF
Processo: Pet 9225
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de queixa-crime ajuizada por Adriana Mangabeira Wanderely em desfavor do então Ministro do Superior Tribunal de Justiça Napoleão Nunes Maia Filho, imputando-lhe a prática do crime de abuso de autoridade, na forma do art. 23, II, da Lei 13.869/2020.
    Solicitei, preliminarmente, a necessária emenda da petição inicial, para que a querelante indicasse e comprovasse, com precisão, a data do fato supostamente criminoso, bem como aquela em que dele tomou inequívoca ciência (doc. eletrônico 13), o que se deu por intermédio da petição eletrônica 14.
    É o breve relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico a perda superveniente de competência do Supremo Tribunal Federal para prosseguir na supervisão das apurações dos fatos objeto do presente expediente. 
    Isso porque, conforme amplamente noticiado, o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho aposentou-se de suas funções no STJ.
    Como é cediço, a prerrogativa de foro é outorgada àqueles que encontram-se no exercício do cargo ou do mandato e, uma vez cessada a investidura, finda-se, consequentemente, a competência do STF. 
    Destarte, cessado o exercício da função pública, ausente autoridade com prerrogativa de foro, não mais subsiste a competência originária desta Suprema Corte para prosseguir na condução e supervisão da queixa-crime, sendo, por consequência, de rigor a declinação da competência e encaminhamento dos autos ao primeiro grau de jurisdição, a ser feita para a Justiça Comum do Distrito Federal. 
    Isso posto, determino a remessa dos presentes autos a uma das Varas Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para adoção das providências que entender cabíveis. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator